Tribunal: STF
Processo: Rcl 49739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO INQ. 4.435 AGR-QUARTO/DF. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES QUE RESULTARAM NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS A CRIMES COMUNS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta Corte estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da Justiça eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão da Corte.



    2. No caso, restou configurada violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Inq 4.435-AgR-quarto/DF, tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Posteriormente, após reconhecida a competência da Justiça eleitoral, o feito foi remetido de volta à Justiça comum em virtude de pedido de arquivamento do inquérito quanto à narrativa de crimes eleitorais.



    3. O pedido de arquivamento do inquérito acerca de eventual crime eleitoral para fins de prosseguimento da investigação quanto aos crimes comuns conexos perante a Justiça comum não caracteriza “evento superveniente” apto a ocasionar a remessa dos autos da Justiça eleitoral de volta à Justiça comum. 



    4. De acordo com a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 81 do CPP, ainda que ocorra a superação do motivo atrativo da competência – no caso, a tentativa de arquivar os crimes eleitorais e capitular os mesmos fatos em tipos penais diversos – permanece a competência da justiça especializada para o julgamento da causa. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento para manter inalterada a decisão agravada, reafirmar a incompetência da Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de Janeiro e reiterar a determinação de remessa definitiva do Processo 0600108-60.2021.6.19.0016 e todos os procedimentos conexos à Justiça eleitoral.